Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708645-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACIR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ELIANE XAVIER DOS SANTOS, RALFE TEIXEIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acir Rodrigues de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039503-68.2014.8.07.0001 determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, nos seguintes termos: “O reconhecimento, ou não, de eventual excesso de execução depende do enfrentamento das questões jurídicas levantadas pelas partes, as quais passo a dirimi-las. O executado argumenta que a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, que o percentual de honorários está equivocado, e que a condenação deve incidir sobre o valor da causa sem atualizações. O exequente discorda. É a síntese. Decido. A questão acerca do percentual devido já foi objeto de decisão por esse Juízo, nos termos da decisão de ID 82375453. Na ocasião, restou determinado que o percentual final é de 12,65%, e não de 15%. No que concerne à correção monetária, a decisão merece um reparo. Na hipótese, verifico que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa. Logo, a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, consoante entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 14 do STJ. No tocante à atualização do valor da causa, também assiste razão o credor. A sentença condenou o executado ao pagamento de honorários nos seguintes termos "Nos termos dos arts. 90 c/c 85, §2°, ambos do CPC, condeno o autor ao pagamento de 10% do valor da causa, a titulo honorários advocatícios." (ID 28354534). O art. 85, §2° do CPC, por sua vez, preconiza que "§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:" Com efeito, a sentença foi clara ao dispor que o cálculo deve considerar o valor atualizado da causa, e não o valor inicialmente indicado. A partir dessas considerações, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial que, para confecção de planilha atualizada do débito, deverá observar os seguintes parâmetros: a) honorários de 12,65% sobre o valor atualizado da causa; b) correção monetária a partir do ajuizamento da ação, conforme súmula 14 do STJ; c) juros de mora a partir do trânsito em julgado, pois refere-se à cobrança e de honorários advocatícios (art. 85, § 16); d) incidência de honorários e multa da fase de cumprimento de sentença, conforme 523, §1°, do CPC, considerando que não houve pagamento do débito no prazo voluntário, e não deferido efeito suspensivo à impugnação. Int. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2021 14:07:02.” Relata o Agravante que a r. sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, o que foi mantido pelas instâncias superiores, de modo que determinar que o valor da causa seja corrigido desde o ajuizamento da ação configura ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que a Súmula 14 do STJ está defasada em relação no Código de Processo Civil de 2015, e que a correção dos honorários advocatícios incide a partir da fixação. Salienta que a aplicação de multa e honorários advocatícios pelo não pagamento voluntário da dívida na fase de cumprimento de sentença não é a melhor medida, pois o Agravante apresentou impugnação em razão de excesso de execução, o que inviabiliza o pagamento voluntário. Por fim, pugna pelo recebimento do Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a r. decisão e determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da causa, excluída a correção monetária; que a correção monetária incida partir do arbitramento dos honorários (4.2.2019); e que sejam excluídos dos cálculos a multa de 10% e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Preparo comprovado – Id. 24319410. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo, para que a r. decisão tenha a eficácia suspensa para evitar atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso. Para tanto, alega que a r. sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, o que foi mantido nas instâncias superiores, por isso determinar a correção monetária do valor da causa desde o ajuizamento da ação configura ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que a Súmula 14 do STJ está defasada em relação no Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, não verifico a presença dos requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, a r. sentença, já transitada em julgado, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo condenação ou que seja impossível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, caso dos autos, o percentual dos honorários advocatícios será arbitrado sobre o valor da causa. Quanto à atualização do valor da causa para fins de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, é cediço que a correção monetária deve ser calculada desde o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 14 do STJ, in verbis: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Diferentemente do alegado pelo Agravante, a citada Súmula não foi cancelada com a superveniência do Código de Processo Civil de 2015, pois continua a ser aplicada pelo próprio c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende das ementas a seguir transcritas: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019) Alega o Agravante, ainda, que devem ser excluídos dos cálculos a multa e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Sem razão o Agravante, pois a mera impugnação aos cálculos não afasta a obrigação de o devedor pagar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil[1], se não depositou sequer o valor incontroverso. Ausente a probabilidade do direito do Agravante, a medida antecipada deve ser rejeitada. Em razão do exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora